Tribunal: TCU
Processo: 002.091/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4995/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.091/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliane Maria do Nascimento Santos (XXX.221.181-XX); Eliene Costa Pires (XXX.798.041-XX); Jose Hildegardes Rodrigues de Matos (XXX.063.861-XX); Lourival da Silva Salgado (XXX.963.401-XX); Maria Amelia Prado das Neves (XXX.018.731-XX); Rosalvo Alves Ribeiro (XXX.302.561-XX); Tania Alves Gomes (XXX.297.641-XX); Telma Mara do Amaral Dias (XXX.170.901-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital das Forças Armadas - HFA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.